Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712632-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: DIEGO BARBOSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. SUBTRAÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO SOB GUARDA E VIGILÂNCIA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. FUNDAMENTO CONEXO COM O DANO MATERIAL. AFASTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E, fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso. 2. A Carta Magna adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público ou dos particulares prestadores de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 228). A responsabilidade da empresa prestadora de serviço somente será elidida em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou pela teoria da imprevisão. Porém, remanesce do ônus do autor de comprovar ao menos o nexo de causalidade entre o ato ou fato e o prejuízo. 3. Nos termos do art. 29, II do Código Brasileiro de Trânsito: “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;” 4. Para que a concessionaria de rodovia seja responsabilizada, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso. Não restou demonstrado nos autos que houve falha na prestação do serviço pela recorrida. 5. A concessionária, pelo seu dever de segurança ao trânsito nas rodovias sob sua responsabilidade, é igualmente responsável pela remoção e guarda dos automóveis, sendo possível sua remuneração por esse serviço, como ocorreu no caso presente. Estabelece-se um contrato guarda e vigilância entre a prestadora do serviço e o condutor usuário da via. Consequentemente sobrevindo qualquer dano no veículo, será sua a responsabilidade, como, p.ex., o furto de acessório e equipamentos do veículo sinistrado (Súmula 130/STJ). 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, asseverando a ausência de responsabilidade da concessionária pelo acidente, por se tratar de culpa exclusiva do condutor e/ou de terceiros. Articula a inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado. Discorre sobre o fato da vítima e a culpa de terceiros como excludentes da responsabilidade. Pontua acerca da impossibilidade de responsabilização pela subtração de peças do veículo, que estavam sob guarda da PRF ou de pátio terceirizado. Afirma que “cumpriu de forma escorreita as obrigações assumidas através do contrato de concessão, especialmente no tocante ao serviço de fiscalização da rodovia, e, ainda, com a ausência de prova, de culpa e do nexo causalidade, não há que se falar em responsabilidade pela reparação de danos”. Pede, assim, a exclusão da responsabilidade atribuída à concessionária pelo sinistro objeto da presente demanda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que, nos casos de omissão na prestação de serviço público, a responsabilidade não é objetiva, mas subjetiva, exigindo prova de culpa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/GO 46.662-A. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido da parte recorrida de majoração da verba honorária, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/GO 46.662-A. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028